Tribunal: TJDFT
Processo: 0721622-22.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-09-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0721622-22.2023.8.07.0001 RECORRENTE: ALLAN CÉZAR DE ANDRADE SILVA RECORRIDOS: CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIAÇÃO E SELEÇÃO E DE PROMOÇÃO DE EVENTOS - CEBRASPE, DISTRITO FEDERAL DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. CONCURSO PÚBLICO. COTA RACIAL. CANDIDATO. AUTODECLARAÇÃO PARDA. PROCEDIMENTO DE COMPROVAÇÃO. PREVISÃO EDITALÍCIA. HETEROIDENTIFICAÇÃO. ELEMENTOS FENOTÍPICOS. AUSÊNCIA. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. OBSERVÂNCIA. MÉRITO ADMINISTRATIVO. PODER JUDICIÁRIO. INGERÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. ILEGALIDADE OU INCONSTITUCIONALIDADE. AUSENTES. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. A Lei 12.288/10 – Estatuto da Igualdade Racial – em seu art. 1o, parágrafo único, IV, considera população negra o conjunto de pessoas que se autodeclaram pretas e pardas, conforme o quesito cor ou raça usado pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), ou que adotam autodefinição análoga. O art. 4o, parágrafo único, prevê que os programas de ação afirmativa constituem-se em políticas públicas destinadas a reparar as distorções e desigualdades sociais e demais práticas discriminatórias adotadas, nas esferas pública e privada, durante o processo de formação social do país. 2. No âmbito distrital, a Lei 6.321/19 define a reserva de vagas em concursos públicos para candidatos que se autodeclararem pretos ou pardos no ato da inscrição no concurso público, conforme o quesito cor ou raça utilizado pelo IBGE (art. 2o). 3. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADC 41/DF, firmou o entendimento de que "É legítima a utilização, além da autodeclaração, de critérios subsidiários de heteroidentificação, desde que respeitada a dignidade da pessoa humana e garantidos o contraditório e a ampla defesa". 4. O Poder Judiciário não pode adentrar no mérito administrativo da banca examinadora: deve se limitar à análise da legalidade do ato. 5. Na hipótese, a comissão avaliadora classificou o candidato como não cotista, por não atender às exigências estabelecidas pelo edital de abertura em relação à cor da pele, textura dos cabelos e fisionomia. A conclusão da banca foi mantida mesmo após análise do recurso apresentado pelo candidato. 6. Foi garantido ao candidato o contraditório e a ampla defesa, conforme se extrai da resposta ao recurso administrativo interposto pelo candidato. Não há afronta à legalidade e tampouco razoabilidade por parte da banca de heteroidentificação. 7. Recurso conhecido e não provido. O recorrente alega dissenso pretoriano com julgados deste Tribunal de Justiça, do STF, e dos TJ/BA, TJ/AM, TJ/SP e TJ/RS, quanto à interpretação que deve ser dada aos artigo 37 da Constituição Federal, e às Leis 12.288/10 e 12.990/14, sustentando a sua reinserção na concorrência por cotas destinadas aos candidatos negros. Afirma que a decisão da comissão de heteroidentificação carece de motivação robusta e idônea apta a afastar a presunção de veracidade da autodeclaração, além de descumprir determinação expressa prevista no edital. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. Em relação à indicada divergência jurisprudencial quanto à interpretação que deve ser dada ao artigo 37 da CF, não cabe subir o inconformismo, pois “não é cabível o recurso especial quando se busca analisar a violação ou a interpretação divergente de norma diversa de tratado ou lei federal. VII - Confiram-se ainda os seguintes precedentes: AgInt no AREsp n. 1.565.020/RJ, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, DJe de 14/8/2020; AgInt no REsp n. 1.832.794/RO, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe de 27/11/2019; AgInt no AREsp n. 1.425.911/MG, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe de 15/10/2019; AgInt no REsp n. 1.864.804/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, DJe de 7/6/2021” (AgInt no AREsp n. 2.523.618/TO, relator Ministro Francisco Falcão, DJe de 12/6/2024). Tampouco merece prosseguir o recurso especial no tocante ao suposto dissenso pretoriano quanto à interpretação que deve ser dada às Leis 12.288/10 e 12.990/14, porquanto “o Superior Tribunal de Justiça tem a função primordial, por meio do recurso especial, de uniformizar a interpretação e a aplicação do direito federal infraconstitucional. Com isso, o conhecimento do recurso, seja ele interposto pela alínea "a", seja pela alínea "c" do permissivo constitucional, exige, necessariamente, a indicação do dispositivo de lei federal que se entende por contrariado [...] a leitura do recurso especial interposto evidencia que a defesa deixou de indicar, de modo expresso, quais os dispositivos legais supostamente violados, o que atrai a incidência da Súmula n. 284 do STF” (AgRg no AREsp n. 2.434.005/MG, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, DJe de 21/3/2024). Ademais, também não merece seguir o apelo fundado na alínea "c" do permissivo constitucional quanto aos paradigmas deste Tribunal de Justiça, porquanto “nos termos do enunciado n. 13 da Súmula de jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, "‘a divergência entre julgados do mesmo Tribunal não enseja recurso especial’” (REsp n. 1.999.671/PR, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, DJe de 14/8/2023). Ainda que fosse possível ultrapassar tais óbices, o inconformismo não comportaria admissão, pois a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: “No caso, foi garantido ao candidato o contraditório e a ampla defesa, conforme se extrai da resposta ao recurso administrativo examinado pela banca. Assim, não há afronta à legalidade na decisão administrativa sob análise, tampouco em ausência de razoabilidade, muito embora seja recorrente e compreensível a discordância de alguns candidatos em casos semelhantes [...] Desta maneira, não configurada situação de flagrante ilegalidade, inconstitucionalidade ou irrazoabilidade, não pode o Poder Judiciário substituir a conclusão alcançada no mérito administrativo” (ID. 56026385). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ, aplicável aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgRg no AREsp n. 2.458.142/SP, Relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 14/2/2024). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016